Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-52.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009561-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.946.411-98 (APELADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECUSA JUSTIFICADA DO COMPRADOR – PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a incontroversa recusa justificada em receber as chaves do imóvel, em razão de vícios construtivos,
mantida a sentença que julgou improcedente a ação consignatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009561-52.2017.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA.

APELADO: ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Proc. referência
: Ação de Consignação em Pagamento n. 1009561-52.2017.8.11.0002 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Ação de consignação em pagamento proposta por MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda., em desfavor de Armando Marques de Oliveira Junior.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente deferida.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta que ficou demonstrado nos autos, que apesar de tentar por várias maneiras contatar a parte consignatária para realizar a entrega da unidade imobiliária, não obteve êxito, bem como que a procurou por diversas vezes para receber as chaves do imóvel após a conclusão das obras.

Aduz que não há falar em vícios ou irregularidades no imóvel, porquanto a unidade encontra-se em perfeito estado técnico de conservação e funcionalidade, que está dentro do padrão de entregas de chaves previsto em memorial descritivo, que não há pendências técnicas que justifiquem a ausência de recebimento do imóvel.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar procedente a demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 174624952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que julgou improcedente o pedido da demanda, em que a autora apelante pretende consignar as chaves do imóvel, objeto da lide
.

Narra a inicial que na data de 05/02/2017 a autora firmou com o requerido o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel residencial n. 312, situado no Bloco C, do Residencial Parque Chapada do Horizonte, localizado na Rua Goiás, n. 525, do Bairro Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande-MT, assim como que o bem se encontra juridicamente liberado para a entrega ao comprador, todavia, mesmo depois de várias tentativas de contato com o requerido, não obteve êxito, razão porque as chaves ainda não foram entregues. Dessa forma pretende a declaração de extinção da obrigação de entregar as referidas chaves.

A requerida contestou a ação, na qual informa que propôs ação de rescisão contratual em desfavor da parte autora, diante do atraso para a entrega do imóvel e que após a vistoria constatou diversos vícios construtivos, razão porque recusou recebê-lo naquelas condições.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda por entender pela ausência de notificação da parte requerida e pela justa recusa do recebimento das chaves pelo requerido.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que não ficaram demonstrados os requisitos para a propositura da ação consignatória, conforme a norma estabelecida pelos artigos 539 e seguintes do CPC conjugados com o artigo 335 do Código Civil, conforme registrado pela sentença impugnada.

Nota-se que com o fito de demonstrar que o requerido foi notificado, a autora apelante junta AR assinado por terceira pessoa, o que demonstra, como bem registrado pela sentença, não haver sido entregue para o apelado.

Registra-se, ademais, que em razão de ter constatado falhas e vícios de construção e de qualidade, o requerido apelado, na data de 10/01/2018, ajuizou em desfavor da autora apelante, a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e pedido de indenização por danos morais (Processo n. 1000268-04.2018.8.110041), o que demonstra que houve recusa justificável no recebimento das chaves do imóvel em questão.

Nesse sentido, a sentença consignou:

A ação de consignação de pagamento, procedimento especial regulado pelos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, consubstancia um meio indireto de pagamento, cabível quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 335 do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Denota-se, pois, ser possível que a parte se valha da ação de consignação em pagamento quando houver a recusa por parte do comprador, sem justa causa, quanto ao recebimento do pagamento ou ao reconhecimento da quitação na forma devida, assim como quando houver dificuldade ou impossibilidade de efetivação do pagamento ou dúvida quanto a quem se deva pagar.

Cumpre registrar que, por se tratar de hipóteses especificas de cabimento, incumbe à parte autora da demanda a comprovação do fato constitutivo do seu direito de consignar bens ou valores em juízo, a luz do dispositivo legal supracitado, sob pena de indeferimento da medida.

Pois bem, definidas essas premissas, verifica-se que na hipótese dos autos, não se tem por configurado, de plano, nenhuma das hipóteses acima elencadas, a autorizar a consignação das chaves.

Isso porque, para demonstrar que o requerido foi notificado da disponibilidade das chaves do imóvel, a parte autora juntou nos autos o documento de Id. 11246227, o qual, todavia revela não haver sido entregue a correspondência para o requerido, considerando que foi assinado por terceiro desconhecido.

Por outro lado,
o requerido logrou êxito em comprovar que recusou justificadamente a entrega das chaves, diante do atraso na entrega das chaves, conforme cláusula contratual, que previa a entrega para a data de 31.05.2017, contudo realizou vistoria apenas em 25.08.2017, bem ainda constatou vícios construtivos no imóvel, antes mesmo da propositura da presente ação.

Outrossim, conforme alegado pelo requerido, este propôs ação de declaração de rescisão contratual, autos n.º 1000268-04.2018.8.11.00041 em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, restando incontroversa a recusa justificada ao recebimento das chaves, em razão de vícios construtivos.

Assim, tendo como justa a recusa ao recebimento das chaves pelo requerido, impõe-se a improcedência do pedido.

Ao que se evidencia, as razões invocadas para recusa do recebimento das chaves do imóvel se revelam justificáveis.

Ressalta-se, ainda, que
independentemente da natureza do contrato, o requerido apelado tem o direito de rescindi-lo
, o que não significa a extinção de eventuais dívidas decorrentes do pacto entabulado entre as partes.

Dessa forma, diante da incontroversa recusa justificada do requerido apelado em receber as chaves do imóvel, é de ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023